Tribunal: TCU
Processo: 041.258/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3869/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.258/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Santos Filho (XXX.028.379-XX); Jose Wellington Rodrigues (XXX.126.731-XX); Josiane Teodoro Mora Heinas (XXX.784.970-XX); Josilene Feitosa Moura (XXX.561.093-XX); Julio Cesar Araujo Ferreira (XXX.475.867-XX); Julio Cesar Damasceno (XXX.978.901-XX); Julio Cesar Max Probst (XXX.975.379-XX); Jussandra Soares Borges (XXX.772.963-XX); Karla Monique Mafra Souza (XXX.125.107-XX); Kleber Freitas Galvao (XXX.402.593-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.